Tribunal: TJES
Processo: 5000672-61.2023.8.08.0019
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000672-61.2023.8.08.0019
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: NILSOLANGE DE OLIVEIRA E SOUZA SIQUEIRA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. COBRANÇA EM DESACORDO COM A AVENÇA. FALHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA. RETIRADA DE TODO O SALDO DA CONTA-CORRENTE DA AUTORA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1).
A narrativa da parte autora é de ter contraído empréstimo consignado em 03/04/2018, no valor de R$11.200,00 (onze mil e duzentos reais), a ser pago mediante o desconto de 72 parcelas preestabelecidas em seus proventos. Entretanto, esclarece na peça inicial, que não houve a retenção dos valores por mais de cinco anos, quando, então, o réu debitou em sua conta-corrente diversas parcelas do empréstimo, de uma só vez. Relata que ficou com saldo negativo e que até o valor de seus proventos foi injustamente retido pelo banco réu. Requer a restituição do valor retirado de sua conta, para além de indenização por danos morais.

(2).
A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, conforme dispositivo a seguir transcrito: “JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, para o fim de: a) Declarar a ilegalidade da retenção de proventos da autora de forma diversa da contratada, devendo a ré se abster de realizar novas cobranças de forma única, em até 15 dias úteis, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por nova retenção ou novo desconto indevido, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). b) Condenar, ainda, a requerida a restituir a autora a quantia de R$ 16.982,74 (dezesseis mil e novecentos e oitenta e dois reais e setenta e quatro centavos – já em dobro), acrescidos de juros de mora a partir da data da retenção (28/04/2023) e correção monetária a contar também da data do prejuízo (28/04/2023). Aliás, a ré também deverá restituir em dobro eventuais valores descontados no decorrer do processo e não incluídos nos cálculos da sentença (art. 323, CPC), mediante comprovação destes novos descontos por parte da autora. c) Condenar a ré a pagar a importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), referente a indenização por danos morais, juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento. Autoriza-se a compensação, nos limites da condenação, do valor de R$ 22.564,80 (vinte e dois mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e oitenta centavos), declarando-se, desde já, quitado o contrato de número 897312234 – BB”.

(3).
O banco réu, por meio de seu recurso inominado, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais ou, se for o caso, a minoração do dano moral.

(4).
Em contrarrazões, a autora pugna pela manutenção da sentença.

(5).
Inicialmente, rejeito a alegação de inadequação da via eleita, aduzida pela recorrida em suas contrarrazões. Tendo em vista que a pretensão recursal foi adequadamente deduzida, em recurso protocolado no prazo previsto para o recurso cabível, e com o devido preparo, aplica-se o princípio da fungibilidade recursal.

(6).
Em relação ao mérito recursal, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
.”).

(7).
Confirmam, dessa forma, as razões de decidir do Juízo de primeira instância. No detalhe, em que pese a parte ré alegar não ter praticado qualquer ilícito, é incontroversa a falha na prestação de serviços, consubstanciada tanto na ausência de descontos automáticos do empréstimo consignado fornecido à parte autora, quanto a retenção repentina, sem aviso prévio, de todo o débito e de forma cumulada. A conduta do réu é vedada inclusive porque representou apropriação indevida de proventos da autora, verbas estas consideradas impenhoráveis pela legislação vigente. Há nítida falha de serviço, cuja responsabilidade da instituição é objetiva, por força do art. 14 do CDC. Nota
-se que não se discute,
in casu
, a existência ou não do contrato de empréstimo consignado, mas a falta de desconto previamente acordada entre as partes que implicou, sob certa ótica, o inadimplemento da parte autora, sem que esta tivesse contribuído para tanto. Vale destacar, com efeito, importante trecho do ato sentencial (com nossos grifos):
“
a impossibilidade de desconto em folha de pagamento não pode ser imputada a consumidora, eis que não possui ingerência sobre tal operação, além de ostentar a legítima expectativa de que a obrigação estaria sendo adimplida sem qualquer conduta positiva de sua parte, uma vez que pelo contrato os descontos ocorreriam diretamente na folha de pagamento.
Desse modo, não há como acolher a tese defensiva, até porque para os descontos em conta é preciso autorização e, embora a ré tenha autorização esta foi concedida para que os descontos ocorressem conforme acordado na contratação do empréstimo, não da forma que a instituição entender ser melhor.
Não obstante, caberia ao banco ter buscado perante a Prefeitura (responsável pelos repasses) a regularidade das operações, não fazer com autora suportasse a retenção de quase 100% de seus proventos por falhas operacionais entre a ré e terceiros, reforça-se ainda que a ré sequer faz prova de que antes de lançar vários descontos e promover retenções na conta da autora tenha lhe informado da falha nas operações, configurando grave falha na informação e desconfiguração do contrato
, repita-se a autora autorizou a retenção de quantia em sua conta apenas e tão somente referente ao empréstimo, em momento nenhum permitindo o desconto único do contrato, pelo que se declara a ilegalidade da retenção de proventos da autora de forma diversa da contratada, devendo a ré se abster de realizar novas cobranças de forma única, em até 15 dias úteis, sob pena de multa”.

(8).

Por último, no que se refere ao dano moral, vê-se que estão presentes os seus requisitos na hipótese narrada, uma vez que a autora foi privada de seus proventos e de suas economias, em razão do despreparo da ré na prestação do serviço. A falha é evidente, de modo que são desnecessárias maiores considerações acerca do ponto. Evidenciado, dessa forma, o sentimento negativo dos direitos de personalidade da parte autora. P
or tais motivos, é devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais.
No que se refere ao
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$8.000,00), nota-se que o valor está em patamar condizente com situações equivalentes analisadas por esta Turma Recursal. Sendo assim, a sen
tença não comporta ajuste quanto ao ponto, levando em conta não apenas a razoabilidade e proporcionalidade, mas também o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato.

(9).
Da conclusão.
RECU
RSO CONHECIDO E DESPROVIDO
, mantendo-se incólume a
sentença proferida, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(10).
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte requerida/recorrente nas custas processuais, assim como no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que fica fixado em 10% sobre “o valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.”

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)